Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005644-89.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MARLI TERESINHA DEON SETTE
AGRAVADAS: UNICOBRA COBRANÇA LTDA – ME
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARLI TERESINHA DEON SETTE, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral por Cobrança Excessiva no 1004444-21.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as rés se abstenham de efetuar ligações para autora nos telefones informados na petição inicial. (Id. 82258963).
A agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a ação foi ajuizada para cessar o ilegal abuso psicológico consistente nas inúmeras ligações diárias de cobrança feitas pelos prepostos das agravadas. Não se questiona de forma alguma a obrigação de pagar o débito, porém há métodos específicos de cobrança.
Afirma que as agravadas chegam a realizar mais de 100 (cem) ligações de cobrança para a agravante, por dia, sendo que, como mencionado, há outros métodos legais para a cobrança do débito.
Assevera que, a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos necessários para determinar que a agravada suspenda as cobranças via telefone, inclusive mensagens SMS, em variados horários, pois a atitude das agravadas tem prejudicado a agravante que não consegue ter sossego, nem mesmo dialogar com amigos e familiares, tendo em vista as inúmeras ligações que recebe ao longo do dia, diariamente.
Aduz que nos termos do art. 42, do CDC, o consumidor não pode ser exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Expõe que por diversas vezes já informou às agravada, que irá quitar os débitos e solicitou a interrupção das ligações, porém não foi atendida. Dessa forma, deve ser aplicada a multa prevista no art. 297 do CPC.
Ao final, requer a concessão da liminar para reformar a decisão agravada e no mérito, o provimento do recurso.
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para reformar de plano a decisão agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, os argumentos da agravante se mostram relevantes, e a urgência está no fato de que foram comprovadas as inúmeras ligações que recebe diariamente. Além disso, ela não nega e nem pretende discutir a dívida, mas tão somente, pretende cessar a importunação diária com as massivas ligações de cobrança.
É cediço que as credoras possuem outros canais e possibilidades para levar a efeito a cobrança do débito de forma até mais eficaz, não sendo possível considerar justo e adequado o devedor receber mais de 100 (cem) ligações em um dia em variados horários, quando existem outros meios legais.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para que as agravadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se abstenham de efetuar ligações ou enviar SMS para os números (65) 99287-3600, (65) 99346-9822 e (51) 99716-1797, com a finalidade de cobrança de débitos da agravante.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa e solicite-se informações.
Intimem-se as agravadas, para que no prazo de15 (quinze) dias apresentem contrarrazões.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora